Tribunal: STF
Processo: HC 260810
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.754.104, verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu recurso especial com base na Súmula 83 do STJ. 



    2. A parte agravante não apresentou impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, limitando-se a considerações genéricas sobre a não incidência do enunciado sumular e a transcrever as razões do recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Corte entende que os recursos devem impugnar de maneira específica e pormenorizada os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. 5. A mera alusão à impertinência dos pressupostos de aplicação de verbete sumular não satisfaz o requisito da dialeticidade, resultando em argumentação circular e tautológica. 



    6. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e Súmula 182 do STJ. 



    7. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para contornar a inadmissão do recurso especial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo em recurso especial não conhecido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo. 2. A mera alusão à impertinência dos pressupostos de aplicação de verbete sumular não satisfaz o requisito da dialeticidade. 3. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para contornar a inadmissão do recurso especial".”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 334 do Código Penal. 



    Em sede de recursos perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta.



    Arrazoa que se depreende “que a pena aplicada ao recorrente não supera o limitador objetivo insculpido no inciso I do art. 44 do Código Penal, dado que foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão. Ademais, o crime em análise não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ainda, o §3º do dispositivo citado prevê que, mesmo que o condenado seja reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que a medida se mostre socialmente adequada”. Entende que “muito embora o acusado seja reincidente, mostra-se recomendável a substituição da pena privativa de liberdade, sobretudo porque o crime praticado (contrabando) não envolveu violência contra pessoa, além de terem sido consideradas neutras quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, à exceção de um registro destacado como mau antecedente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para aplicar ao réu o regime de cumprimento de pena aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pugnando, ainda, pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, considerando a Súmula 83 do STJ.



    Não obstante, nas razões do agravo, a parte agravante não apresentou impugnação específica ao referido fundamento, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a não incidência do referido enunciado e a transcrever as razões do recurso especial.



      Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial. 



    De fato, "a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia" (AgInt no AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 



    Assim, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame de provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a insurgência genérica à incidência das Súmula 7 e 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.022.553/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.). 



    Nesses casos, a ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    Vale destacar, por fim, que, "Nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador quando este detecta ilegalidade flagrante, o que não ocorre na hipótese dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.732.377/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 24/10/2024.) 



    Ademais, "A jurisprudência do STJ estabelece que o pleito de concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizado para contornar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.569.242/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)”



     



    Com efeito, em relação à matéria de fundo, verifico a ausência de manifestação do Tribunal a quo sobre o mérito. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Sob prisma diverso, observo o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade atinente à recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente